Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744811-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: FRANCISCA TABOSA FONSECA, ODILON BARBOSA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: TANIA APARECIDA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face do acórdão de ID 46031590 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante. A advogada dos embargados peticionou no ID 49135690 e juntou os documentos de IDs 49135691 e 49464027 noticiando a renúncia do mandato e comprovando a ciência da representante da primeira embargada e do embargado. É o breve relatório. Decido. Considerando que a renúncia feita pelos advogados da parte embargada observou o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil e os documentos de IDs 49135691 e 49464027 indicam seu recebimento, recebo a renúncia. Suspendo, então, o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Aguarde-se a regularização processual outrora determinada, intime-se o segundo embargado para regularizar sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 13:58:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador